Tribunal: TJMT
Processo: 1011640-47.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011640-47.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Regime Previdenciário]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO MARCELO DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 023.396.901-29 (APELANTE), TALITA LAURA DE LIMA COELHO - CPF: 002.630.881-97 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – servidor público municipal – FILHO MAIOR - RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO ––

REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça alinha-se no sentido de que
, “em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado”
(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

2. Hipótese dos autos em que a Administração Pública reconheceu a condição de invalidez, conforme perícia anexa.

3. Preenchidos os requisitos, a pensão por morte se mostra devida.

4. Sentença reformada. Recurso reconhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA MELLO

em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, na
Ação Ordinária nº 1011640-47.2018.8.11.0041,
julgou improcedente o pedido formulado na exordial, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ/MT
,

ante a ausência de demonstração da qualidade de segurado do

de cujus
.

Nas suas razões recursais, defende que há equívoco no fundamento da sentença, eis que deveria ter sido observada a legislação vigente a época do óbito, sendo que não se poderia apreciar o direito do apelante tendo por base na Lei Municipal n. 399/2015, mas sim na Lei Municipal n. 4.592/2004.

Requer, assim, o reconhecimento da dependência do apelante por invalidez (deficiência visual), com a implantação do benefício de pensão por morte vitalícia em decorrência do falecimento do genitor, bem como a condenação do apelado ao pagamento de todas as prestações atrasadas desde o requerimento administrativo.

Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

Recurso tempestivo, conforme atesta certidão de id. 66768531.

Certidão de decurso de prazo para ofertar contrarrazões (id. 66768533).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito (id. 68485465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pensão por morte.
O fato jurídico-processual trata do reconhecimento e declaração de dependência por invalidez do apelante e daí determinada a implantação da pensão por morte decorrente do falecimento de seu genitor, servidor público municipal, contada da data do indeferimento administrativo.

Para a obtenção do benefício em exame faz-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante Súmula n. 340 do STJ
:

A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (STJ, Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Na ocasião do óbito do genitor, servidor João Vieira Mello, certidão de óbito n. 87903 (data: 19.08.2008 - fls. 3 – id 66768501), vigia a Lei Municipal n. 4.592/2004, que dispunha sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Cuiabá/MT.

O artigo 7º da citada lei enumera os beneficiários da previdência social, na condição de dependentes do segurado, e estabelece as regras para concessão do benefício de pensão por morte:

Art. 7º São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro,
os filhos não emancipados de qualquer condição, desde que não tenham atingido a maioridade civil ou inválidos.

II - Os pais; e

III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.

§ 1º Os filhos do segurado, quando inválidos, serão isentados do limite de idade.

A enfermidade do apelante foi atestada em 24.09.2002 (id. . 12982302), momento que já havia atingido a maioridade, e o óbito do genitor em 19.08.2008, o que fez aplicar a parte final do inciso I, em destaque acima.

No entanto, a matéria é conhecida no âmbito da jurisprudência e alberga o pedido do autor-apelante. Passo a explicar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o artigo 16, III,
c.c
§ 4º, da Lei Federal 8.213/1991, assinalou ser irrelevante o fato de a condição incapacitante (invalidez) ter sido após a maioridade do postulante, se comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Consoante a jurisprudência do STJ,
é irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.
3. Alinhado a esse entendimento, há precedentes do STJ no sentido de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do segurado.Nesse sentido: AgRg no AREsp 551.951/SP, Rel. Minª. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 24.4.2015; AgRg no Ag 1.427.186/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14.9.2012;REsp 1.618.157/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou que a parte autora preenche todos os requisitos para receber o benefício de pensão por morte, sobretudo o que se refere à dependência econômica do filho maior inválido.5. [...]6.[...] 7. Agravo conhecido para conhecer se parcialmente do Recurso Especial somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC e, nessa parte, não provido.(AREsp 1570257/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Na hipótese dos autos, a invalidez é incontroversa, vez que a Administração Municipal a reconheceu, conforme perícia acostada em id. 66768510.

Assim, a mesma intelecção deve ser trazida para o quadro em exame, ainda que sabida a competência de cada ente. De forma semelhante, este Tribunal de Justiça, ao julgar recurso com o mesmo município, assim o fez:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – INVALIDEZ - ESQUIZOFRENIA – DEPENDÊNCIA COMPROVADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS – APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -

SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos termos da Súmula 340 dos STJ, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2. A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.

3. O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. E, em sede de remessa necessária, sentença retificada.

(N.U 1029060-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Descrevo trechos do voto:

“(...)

Quanto à alegada previsão constante da legislação municipal excluindo a qualidade de dependente do segurado inválido após a maioridade, segundo alegação do requerido,
tenho que o ordenamento jurídico não lhe empresta fundamento de validade, por expressa ofensa ao princípio de isonomia, visto que não há situação de discrímen válida para que se possa atribuir tratamento diferenciado a dependentes apenas e tão somente em razão de terem adquirido a situação de dependência após a maioridade, posto que a situação de necessidade é a mesma, independentemente do momento em que ela surja
.

O entendimento ora exposto fundamenta-se, ademais, na jurisprudência majoritária do STJ no sentido de ser irrelevante o fato de a invalidez ter ocorrido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

(...)” (grifei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE- FILHO DE SERVIDOR PÚBLICO INVÁLIDO – ESQUIZOFRENIA- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A jurisprudência do STJ, diz ser irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante, uma vez que, nos termos do artigo 16, III c/c o parágrafo 4º, da Lei 8.213/1991, é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz.

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

(N.U 1007454-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Demais disso, como se disse, a invalidez foi constatada em data anterior ao falecimento do genitor, como pontuado na sentença. Mais um vez o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caso em que a agravante se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso especial para, restabelecendo a sentença de piso, conceder o benefício de pensão por morte à parte recorrente, com base em precedentes desta Corte no sentido de que
é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, sendo irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante.

2. Indiscutível que a solução da presente questão reclama a requalificação jurídica dos fatos introversos, já postos pelas instâncias ordinárias, razão porque não se antevê, neste caso, a necessidade de reexame de fatos e provas. Inaplicável, assim, a Súmula 7/STJ. Preliminar rejeitada.

3. No mais, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, a qual, analisando situação que em tudo se assemelha ao caso dos autos, firmou compreensão de que,
em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da dependência econômica e que a invalidez tenha ocorrido em data anterior ao óbice do instituidor da pensão, como no caso dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.954.926/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022).

Pelas premissas acima discriminadas, merece acolhimento a

irresignação do apelante, motivo por que comporta a sentença para reconhecer o preenchimento dos requisitos legais e o consequente direito ao benefício pleiteado (pensão por morte) e seus retroativos.

Dos consectários legais.
Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Dos honorários advocatícios.
No caso, sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:
N.U 0014452-72.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021; N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020; N.U 0015442-63.2013.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021
.

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar e julgar procedentes os pedidos consistentes em determinar que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cuiabá/MT implante o benefício de pensão por morte, em nome do autor-apelante, desde a data do pedido administrativo (10/11/2017 – id. 66768510), bem ainda o pagamento dos valores retroativos, com correção monetária a contar do vencimento de cada parcela, e juros de mora a partir da citação, aplicáveis os índices contidos nos
Temas 810/STF e 905/STJ
.

Sendo a sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deverão ser fixados após a sua liquidação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022